Tribunal: TJSP
Processo: 0014532-61.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0014532-61.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
THIAGO DE PÁDUA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Rodrigo Otávio Bretas Marzagão e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014532-61.2018.8.26.0482 . - Voto
5
APELAÇÃO CRIMINAL no 0014532-61.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): THIAGO DE PADUA RIBEIRO
APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.973
Apelação criminal Arts. 302, caput, do CTB.
Absolvição

Impossibilidade

Autoria
e
materialidade delitiva demonstradas
Condenação
mantida.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 369/373, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu THIAGO
DE PADUA RIBEIRO à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial
aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 01 ano, por infração ao artigo 302, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária de 02 salários mínimos.
Inconformado,
recorre
o
réu,
pleiteando
sua
absolvição (fls. 398/407).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 412/414),
nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 426/429).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014532-61.2018.8.26.0482 . - Voto
5
O recurso não comporta provimento.
Restou
devidamente
demonstrado
que,
nas
circunstâncias descritas na denúncia, o apelante, na condução de seu
veículo automotor, deu causa a um acidente de trânsito, provocando
politraumatismo produzido por agente contundente na vítima E.A.B., lesões
corporais que foram a causa de sua morte.
As
provas
produzidas
são
suficientes
para
manutenção da condenação, como adiante se verá.
A materialidade delitiva está provada pelos boletins de
ocorrência (fls. 07/08 e 09/10), pelo laudo pericial do local do acidente (fls.
17/22), e seu complemento (fls. 104/108), pelo laudo necroscópico (fls.
23/26), bem como pelas demais provas produzidas sob o crivo do
contraditório.
A autoria é certa.
O réu, tanto em sede inquisitiva quanto em Juízo,
confirmou que houve o atropelamento. Afirmou que, de forma repentina, o
condutor à sua frente acionou a seta para conversão à direita, razão pela
qual desviou de seu veículo, e, em seguida, notou a vítima. Estava
chuviscando e o vidro estava embaçado, embora o limpador estivesse
ligado. Tentou desviar mas não conseguiu. Naquele dia, tinha chovido
muito e a visão não era boa, bem como o local em que o ofendido estava
não permitia que o acusado o enxergasse previamente, posto que era uma
curva e estava atento ao fluxo de veículos. Por fim, disse que trafegava
entre 40 e 50km/h (fl. 42 e mídia de fl. 345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014532-61.2018.8.26.0482 . - Voto
5
A testemunha Francisco Almeida Bonfim, filho da
vítima, não presenciou o atropelamento. Ficou sabendo que este ocorreu
quando seu genitor atravessava na faixa de pedestres (mídia de fl. 345).
O policial militar Márcio Rodrigues Soares relatou que,
quando chegou ao local, o resgate estava socorrendo o ofendido. De
acordo com as informações colhidas, o réu trafegava sentido centro-bairro
e, quando chegou próximo à Churrascaria “Tchê”, o veículo que vinha à sua
frente virou à direita. O apelante acabou atropelando a pessoa que
atravessava na faixa de pedestres, versão esta que foi confirmada pelo
acusado (mídia de fl. 345).
Diante do conjunto probatório, pelas palavras ditas
pelas testemunhas, não vislumbro qualquer razão para que quisessem
incriminar pessoas inocentes. Assim, tal qual o nobre Juiz sentenciante,
entende-se que a autoria está suficientemente comprovada, pois somados
e sopesados os indícios e elementos probatórios, verifica-se que o apelante
violou o direito objetivo de cuidado.
As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos
(mídia de fl. 345).
Como se vê, diferentemente do que quer fazer crer a
defesa, o apelante agiu com negligência.
Ora, além da velocidade incompatível, a pista estava
molhada. Tudo isso, associado à manobra repentina, sem guardar distância
segura do carro da frente, eram cautelas que cabiam ao réu, que não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014532-61.2018.8.26.0482 . - Voto
5
Frise-se que estas cautelas são inerentes a qualquer
cidadão que trafegue nas mesmas circunstâncias, independentemente da
existência ou não de maiores sinalizações ou até mesmo de semáforo.
Outrossim, o laudo pericial indicou que o local
apresentava sinalização de faixa de passagem de pedestres e a indicação
de que a velocidade máxima permitida era de 40km/h.
O próprio réu confessou que trafegava entre 40 e
50km/h, ou seja, acima da velocidade permitida.
Portanto, induvidosamente, o réu agiu de forma
negligente, pois se tivesse agido com a cautela de praxe e atenção
exigidas, teria conseguido evitar o grave acidente de trânsito e as
desastrosas consequências do ocorrido.
Assim, provadas autoria e a materialidade, a
condenação do réu pelos crimes a ele imputados, era mesmo de rigor.
As penas e o regime foram corretamente fixados,
tanto que com eles a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer
irresignação em suas razões recursais, razão pela qual restam mantidas
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator